Tribunal: TJES
Processo: 0006974-41.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006974-41.2022.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WALTER ALCANTARA JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conhecer o recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0006974-41.2022.8.08.0048

APELANTE: WALTER ALCANTARA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito
interposto por
WALTER ALCÂNTARA JUNIOR
, em razão da sentença de folhas 326/330, prolatada pelo
juízo da 3ª Vara da Serra
, que
pronunciou
o acusado pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 121, § 2º, II e IV, c/c 14, II, e 148, todos do Código Penal
.

Narra a denúncia que o correú Juliano Lessa de Oliveira estava em um forró em que “ficou” com a vítima, trazendo-a para o carro do recorrente. Após, a vítima voltou ao forró e permaneceu até o encerramento,
sendo surpreendida pelos acusados enquanto voltava à sua residência, sob alegações de haver furtado um celular.

Em razão disso
,
na madrugada entre os dias 06 e 07 de dezembro de 2015, os acusados
segregaram e agrediram a vítima no carro do recorrente, por horas, parando em razão da abordagem policial
, na Rua Xique-Xique, bairro Vista da Serra, Serra/ES.

Por consequência, foi prolatada a sentença de pronúncia ora impugnada.

O recorrente pleiteia, unicamente, a
desclassificação
do delito previsto no
artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal
, para aquele inscrito no
artigo 129 do mesmo diploma
, supostamente fundada na ausência de
animus necandi
.

Tal pretensão, contudo, não merece prosperar.

Como requisitos da pronúncia, a
materialidade
e os
indícios de autoria
figuram em auto de apreensão à folha 20, boletim unificado às folhas 42/45, laudos de lesões corporais de folhas 97/99 e 300, laudo pericial veicular de folhas 115/128, e toda a prova oral coligida em juízo.

Em juízo (23/04/2018, termo à folha 192), o
policial militar Dalmácio Alves
disse que foi informado pelo CIODES da ocorrência, de que o carro percorria pelas vias da comarca; que
a vítima estava fora do veículo, ensanguentada
e pedindo ajuda, no momento da abordagem; que o carro estava parado, de modo que havia sujeitos dentro e fora do veículo; que os acusados estavam segurando a vítima, desencorajando os pedidos de ajuda; que
encontrou canivete e facão dentro do veículo
; que
a vítima falava baixo ao pedir ajuda, e tinha dificuldades em falar o próprio nome
; que levou a vítima à UPA, sendo ela remetida ao Hospital Dr. Jayme; que não sentiu cheiro de fezes da vítima ou no carro.

Já o
policial militar Tiago Gyrão Barcelos
relatou que a ocorrência foi ímpar, no sentido de que: acionados às duas horas da madrugada, só lograram parar o veículo às quatro horas (e meia); que estavam os três indivíduos discutindo,
com a vítima em estado deplorável, e o carro em fezes e sangue
; que
além do canivete utilizado para perfurar a coluna da vítima, os acusados empregaram capacete e facão nas ofensas
; que
a vítima estava “destruída”, e o depoente acha que os acusados quebraram o braço dela no dia
; que os acusados confessaram, na abordagem, que percorriam a área para descobrir onde estava o celular alegadamente furtado; que
a vítima estava praticamente desfalecida, e sequer conseguia falar direito
; que a polícia prestou socorro à vítima, ao passo que restringia os acusados; que o recorrente é conhecido pelo tráfico; que no tempo do fato,
o depoente insistiu na versão de tentativa de homicídio
perante o CIODES, visto que
a vítima estava totalmente deformada, e isto era facilmente observável pelos presentes na ocasião
; que após os fatos, a vítima abraçou o depoente, chorou e revelou que os acusados a ameaçavam para esquecer os fatos; que o entendimento inicial do CIODES de que não era tentativa de homicídio
constituiu uma frustração do depoente em sua carreira policial, sendo superada na presentes autuação
; que
o depoente Dalmácio presenciou os mesmos fatos
; que
os acusados confessaram haver ferido a vítima com facão, capacete e um canivete, no bolso do recorrente na ocasião
; que estima
duas horas e meia de agressões à vítima pelos acusados
; que
a vítima defecou por todo o veículo, em razão das ofensas
; que
ambos os acusados e o carro estavam ensanguentados
; que acredita que
se a polícia não tivesse chegado a tempo, a vítima teria sido executada, pois estava praticamente desfalecida
; que a vítima estava dentro do carro quando o depoente chegou; que
havia uma mistura de sangue e fezes no carro e nas vestes da vítima
; que as fotos do laudo pericial são mais brandas que os reais eventos; que todos estavam fora do veículo exceto a vítima, que se encontrava no banco traseiro; que levou a vítima à UPA
com o braço quebrado e suspeita de traumatismo craniano, pelo que ela foi remetida ao Jayme
; que o recorrente frequenta local de intensa traficância, mas os presentes fatos foram pontuais.

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais
em juízo, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
(AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

A testemunha
Romilson Pereira Souza
esclareceu que estava em sua residência, de onde viu os fatos ocorrendo em frente; que estava em repouso, quando escutou seu cachorro latir e lhe chamaram para ver; que estavam dois homens e uma mulher fora do carro; que chegou junto à polícia; que
a vítima estava aparentemente ferida
; que foi com seu carro à delegacia em razão de pedido da polícia; que a vítima já morou em uma casa em frente à oficina do depoente; que conhecia o recorrente, dono do veículo, de vista no bairro; que chegou em meio a discussão; que a vítima
tinha sangue na testa
.

Na audiência em 19/03/2019 (termo à folha 263), a
vítima Michele de Souza Furtado
informou que ouviu ameaças dos acusados e comentários de pessoas ligadas a eles; que conhecia o acusado Juliano, mas não o recorrente; que após o pagode, foi embora em uma reta, sendo alcançada pelo carro do recorrente em alta velocidade; que
o recorrente tinha um facão em mãos
, e Juliano, um canivete; que mandaram a vítima entrar no carro, com Juliano acusando-a de haver furtado um celular; que foi lançada ao banco de trás do veículo,
sendo agredida com socos e um capacete
; que
Juliano revelou estar agredindo a vítima a mando do recorrente
; que
sofreu golpes de facão nas costas e nas pernas, sendo alertada de que a arma estava amolada
; confirma os termos do depoimento em sede policial, em que narrou que
Juliano dizia que iria matar a vítima, que ela “não escaparia dessa”, que não sairia do carro até que o celular fosse encontrado
; que não conseguiu escapar do veículo até o cerco policial e, em seguida, apelos do depoente Romilson, posto que a vítima havia sido sua inquilina; que na reportagem dos fatos, mostra-se que o celular foi encontrado dentro do carro, após apreensão; que jamais furtaria bem alheio; que
os sujeitos chamaram a vítima de “ladrona”, “noia”, e ameaçaram ela de morte caso não entregasse o celular
; que os policiais realizaram o flagrante quando o carro estava parado, Juliano portava o canivete, e
a vítima estava ferida dos golpes nas costas, teve seu cabelo puxado e desmaiou, acordando já no hospital
; que o recorrente dirigia o veículo enquanto Juliano agredia a vítima no banco de trás; que
só escapou da situação graças à atuação policial
; que pediu aos acusados que voltassem ao mesmo lugar para procurar o celular, sendo acatada por Juliano; que Juliano esfaqueava as costas da vítima, e
o recorrente desferia golpes com o facão
; que quando o carro parou,
a vítima, fragilizada
, tentou fugir, mas
Juliano a puxou pelos cabelos e lhe agrediu, empregando capacete
; que no pagode, Juliano apresentou seu pai, o recorrente; que saiu do forró a pé, sendo abordada pelos sujeitos em cinco a dez minutos; que só havia duas pessoas no carro; que já foi inquilina de Romilson; que teve contato com o sogro do policial Tiago, conhecido da vítima; que na oportunidade, foi orientada a comparecer em audiência, perdendo contato com o agente após isso; que reputa o intervalo entre a entrada no carro e a chegada da polícia como bem longo; que
foi seu maior tormento, pois o recorrente mandou Juliano segurar a vítima, dizendo que ela não escaparia e que iria cortar seu pescoço com facão, que os acusados iriam matar a vítima
; que pediu a Romilson que falasse que a vítima “não tinha nada a ver”, mas
o depoente também temia pela própria vida
; que a polícia chegou instantes depois do Romilson.

No dia 27/10/2020 (termo à folha 310),
tanto o acusado Juliano Lessa de Oliveira, quanto o próprio recorrente Walter Alcântara Junior, desfrutaram de seu direito a permanecer em silêncio
.

Veja-se que a prova produzida não traz a certeza acerca da ausência de
animus necandi
.
Os elementos de prova, colhidos na fase policial e em juízo, são suficientes para a
condução da causa à segunda fase processual do Júri, que detém a competência para dirimir a dúvida.

Assim se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Em que pese a possibilidade de o juiz, convencendo-se da ocorrência de crime diverso, d
esclassificar a conduta para outro delito, caberá ao Tribunal do júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da presença de animus necandi
. Precedentes.(AgRg no AREsp n. 2.059.287/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em que pese a possibilidade de o juiz, convencendo-se da ocorrência de crime diverso, d
esclassificar a conduta para outro delito, caberá ao Tribunal do júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da presença de
animus necandi
. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.